Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0712539-28.2023.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): FRANCINETI MARTINS DE SOUZA, REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA SOUZA DA SILVA e MIKAELA SOUZA DA SILVA Apelado(s): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA DE SOUZA E DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO================== Vistos etc, Em observância à determinação do art. 178, II[1], do CPC, diante da existência de interesse de incapaz, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para se manifestar em parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: (...) II - interesse de incapaz;